Tribunal: STF
Processo: HC 217176
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E USO DE ARMA DE FOGO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO E EXCLUSÃO DAS MAJORANTES: REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.6.202, por Leandro Meneses Pereira, em benefício de Cayro Silva Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.3.2022, desprovido o agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.014.874/SP, por óbices formais.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com outro corréu, pela prática de roubo qualificado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e uso de arma de fogo (incs. II e V do 
§ 2º e § 2º-A do art. 157 do Código Penal), à pena de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime semiaberto.



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença condenatória, em acórdão com a ementa seguinte:



    “APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO CIRCUNSTANCIADO (Artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal) RECURSO DEFENSIVO - Absolvição NEGADA Autoria e materialidade devidamente provada nos autos. Readequação da pena redução. Fixação do regime inicial semiaberto Artigo 33, parágrafo 2º, alínea ‘b’, do Código Penal. DETRAÇÃO O pedido para que seja efetuada a detração penal deverá ser analisado pelo Juízo de Execuções Penais. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA IMPOSSIBILIDADE A multa corresponde ao preceito legal. Recurso parcialmente provido” (fl. 89, doc. 2).



    4. A defesa interpôs recurso especial que, inadmitido na origem em razão dos óbices das Súmulas ns. 7 e 83/STJ (fls. 160-162, doc. 2), ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.014.874/SP, não conhecido em 9.12.2021 pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça (fls. 1-2, doc. 3). A decisão foi mantida em 15.3.2022 pela Sexta Turma daquele Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido” (fls. 27-32, doc. 3). 



    5. Esse o julgado objeto da presente impetração, na qual se insiste na absolvição do paciente “com fulcro no artigo 386, inciso V e VII do código de Processo Penal (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal e não existir prova suficiente para a condenação)”.



    Alega-se que estaria fundada em depoimento do corréu que “não tem nenhuma credibilidade, de certo ele está tentando proteger seu verdadeiro comparsa de crime. E está acusando sem fundamento e sem provas o paciente Cayro para ganhar uma diminuição de pena por Delação Premiada”. 



     



    Sustenta-se, alternativamente, que “não há provas suficientes para a condenação do paciente ao aumento da pena pelo uso de arma de fogo conforme art. 157, § 2-A, Inc. I do CP”, pois “não foi apreendida tampouco periciada [a arma], tornando inviável a demonstração de sua potencialidade lesiva”. 



     Estes o requerimento e o pedido:



    “ (...) requer seja concedida a ordem de Habeas Corpus que conceda liminarmente, dando por fim, PROVIMENTO AO PRESENTE WRIT, para que seja concedido a absolvição por falta de provas, ou que seja colhido as teses subsidiarias, ao paciente CAYRO SILVA SOUZA, acolhendo os pedidos acima apresentados, tudo como medida de JUSTIÇA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Aponta-se, na presente impetração, constrangimento ilegal de acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal, que negou provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.014.874/SP por óbice processual (Súmulas n. 7 e 83/STJ).



    Pacífica a orientação de que as questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    Descabe, assim, cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se referiria a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão. 



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator que pudesse ensejar a pretendida absolvição do paciente ou a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.



    9. As instâncias ordinárias examinaram os elementos fáticos do caso e refutaram as alegações defensivas, assentando não somente a materialidade e autoria do delito, como a incidência das majorantes do concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e uso de arma de fogo mencionados na denúncia. Colhe-se do acórdão prolatado no julgamento da apelação pelo Tribunal de origem:



    “Segundo consta na denúncia, no dia 19 de setembro de 2019, por volta das 01h30min, na Rua Vicente Strifezi, nº 432, Bairro Parque Monjolo, na Cidade e Comarca de Cotia, GABRIEL HENRIQUE DE e o Apelante, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios entre si, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade exercido contra as vítimas Renato Xavier Couto, Sara Matos Xavier Couto, Cristina Matos Xavier Couto, Felipe Matos Xavier Couto e Thiago Matos Xavier Couto, coisas móveis alheias, consistentes no automóvel marca Toyota, modelo Corolla XEI, placas DDO-8620 Cotia/SP, pouco menos de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em dinheiro e 02 (duas) alianças douradas, ambos pertencentes à vítima Renato Xavier Couto. 



    Segundo se apurou, o recorrente e o corréu adentraram na moradia, usando touca ninja e portando arma de fogo. Ato contínuo, os assaltantes renderam a vítima Renato, que se encontrava na sala de televisão dormindo, informando que desejavam dinheiro demonstrando que sabiam o nome dele e que ele tinha um depósito. Apurou-se, ainda, que, durante a execução do crime de roubo, os criminosos foram acordando as demais vítimas e pegando os valores que encontravam, totalizando pouco menos de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como dizendo a elas que se encontrassem dinheiro, ‘ficaria ruim para eles’. Diante da excessiva e desmedida agressividade dos roubadores, a vítima Renato teve uma crise de ansiedade e teve que ingerir remédio. Apurou-se, também, que os roubadores, após tomar ciência de que se no comércio do ofendido Renato havia apenas R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro, resolveram levar Sara no carro da vítima para sacar dinheiro. A Polícia Militar foi acionada para comparecer no local dos fatos, eis que ali estava ocorrendo um assalto. Quando estavam a caminho, depararam-se o carro da vítima Renato, estando no seu interior o coacusado Gabriel e a co-vítima Sara, tendo sido elucidado que ela estava sendo levada com aquele para sacar numerário. Apurou-se, por fim, que viaturas da Polícia Militar foram até o local dos fatos. O recorrente, percebendo a chegada de membros da Guarda Municipal, após desferir disparo de arma de fogo, se evadiu, levando consigo 02 (duas) alianças. (...)



      A causa especial do uso de arma e concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas ficou bem comprovada pela prova oral produzida, não podendo ser afastada. Diante de todo o conjunto probatório produzido sob o pálio do contraditório e ampla defesa, o pedido de absolvição não comporta provimento. 



    Ressalto que as vítimas descreveram a cena do crime de forma satisfatória, apresentando relato fidedigno e esclarecedor quanto à dinâmica dos fatos. Com efeito, é sedimentada na jurisprudência dos Tribunais a importância da palavra da vítima, notadamente em crimes patrimoniais violentos, como no caso, em regra cometidos longe das vistas de terceiros. 



    A prova produzida nos autos é robusta para fundamentar um decreto condenatório em desfavor do réu, que agiu em conluio para a prática criminosa. 



    Assim sendo e comprovada, repita-se, de forma clara e irrefutável, não só a autoria, como a materialidade delitiva, pelos demais elementos de convicção trazidos à colação, por si só, já se mostravam suficientes para autorizar o r. édito condenatório, outra solução não resta. Portanto, diante da materialidade comprovada e de toda prova colhida, a condenação era mesmo de rigor. Estão presentes todos os seus requisitos legai ” (fls. 90-97, doc. 2).



    10. Tem-se, assim, na linha da pacífica orientação deste Supremo Tribunal que a adoção de entendimento diverso sobre a tipificação da conduta e a comprovação da autoria e materialidade exigiriam o revolvimento do acervo probatório dos autos, procedimento incabível em habeas corpus.



    11. Pelos documentos juntados e pelas circunstâncias do caso não há excepcionalidade a patentear flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora